Tribunal: STF
Processo: AI 743127
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – PROCESSO VERSANDO A MATÉRIA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O tema relativo à restituição da diferença de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pago a maior no regime de substituição tributária teve repercussão geral admitida pelo Plenário Virtual no Recurso Extraordinário nº 593.849-2/MG. Impõe-se aguardar, na origem, o julgamento de mérito do paradigma.